Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707767-30.2024.8.07.0004 APELANTE: ANTONIA FAUSTINA DA COSTA APELADO: ITEVALDO MARTINS DE ARRUDA DESPACHO Ao apelado-autor para apresentar contrarrazões no prazo legal, art. 1.010, § 1o, do CPC. Brasília - DF, 12 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora